Tribunal: TJMT
Processo: 1023293-27.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023293-27.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRINO MACHADO - CPF: 156.484.009-34 (RECORRENTE), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), JOZINELI ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 705.792.611-15 (RECORRIDO), REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA - CPF: 018.121.991-39 (ADVOGADO), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1023293-27.2022.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
JOZINELI ALMEIDA DOS SANTOS

Recorrido
:
ANDRINO MACHADO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INADMISSIBILIDADE.NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. COBRANÇA DE CHEQUE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI.
TÍTULO DE CRÉDITO QUE ENTROU EM CIRCULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Relatório

minucioso

dispensado
(art. 38 da Lei n. 9.099/1995).
Fundamento
e
decido
.
Cumpre

anotar
que o
caso

em

apreço
é
hipótese
que
comporta
o
julgamento

imediato
do
mérito
,
nos

termos
do art. 355,
inciso
I do Código de
Processo
Civil
não

havendo

necessidade
de
dilação

probatória
.
Trata
-se de AÇÃO DE COBRANÇA
proposta

por
ANDRINO MACHADO
em
face de JOZINELI ALMEIDA DOS SANTOS,
objetivando
a
cobrança
dos cheques n.º 850251, 850252, 850253, 850254, e 850255, no valor de R$ 640,00 (
seiscentos
e
quarenta
reais)
cada
, do Banco do
Brasil
,
em

razão
de
bem

como

carimbo
de
devolução

destes
pela
alínea
21, da
conta

corrente
de
titularidade
da
parte

requerida

Agência
2764-2, Conta-Corrente 48.914-X,
emitidos
no
dia
21 de
agosto
de 2017,
pugnando

pelo

recebimento
do valor de R$ 3.200,00 (
três
mil e
duzentos
reais),
em
que
atualizados

redundam

em
R$ 5.392,80 (CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).É a
suma
do
necessário
.- DA POSTULAÇÃO PELA PARTE RÉ QUANTO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITAA
parte

reclamada

alegou

ter
a
parte

reclamante

condições
de
suportar
as
despesas

processuais
.
Verifica
-se que
não

assiste

razão
a
parte

ré
,
quanto
a
preliminar
de
indeferimento
da
justiça

gratuita
. Nos
termos
do art. 54, da Lei 9.099/95, “O
acesso

ao

Juizado
Especial
independerá
,
em

primeiro

grau
de
jurisdição
, do
pagamento
de
custas
,
taxas

ou

despesas
.”,
hipótese
dos autos,
não

havendo
se
falar

em

deferimento

ou

indeferimento

neste

momento
processual,
motivo

pelo
qual se
torna

irrelevante

a

análise
de eventual
gratuidade
.- DAS PRELIMINARES AO MÉRITO- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA:A
parte

requerida

alegou
que
foi

vítima
de golpe,
perpetrado

por

terceiro

estranho
à
lide
, Sr. ODIL PEREIRA DA SILVA,
tornando
-se
este

responsável
pela
cobrança
da
dívida
,
porquanto

entende
que se
torna

parte

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
da
demanda
. Sem
razão
, pois a
legitimidade
para a causa é a
pertinência

subjetiva
para a
demanda
.No
caso

em

tela
, tendo a
parte

reclamante

imputada
a
parte

requerida
a
prática
de
ato

ilícito
,
deve

a
mesma

figurar
no polo da
demanda
. À luz da
teoria
da
asserção
, a
legitimidade
e o interesse de
agir

devem
ser
aferidos
a
partir
de
uma

análise

abstrata
dos
fatos

narrados

na

inicial
,
como
se
verdadeiros

fossem
.
Ademais
, saber
se
a
parte

ré

praticou

ou

não

ato

ilícito
é
questão
que
também

diz

respeito

ao

mérito
, e que
será

devidamente

examinado
no
momento

oportuno
. De um
mesmo

turno
, dos cheques
apresentados

na
exordial (id. 90165264),
denota
-se que a
parte
Ré é
a

emissora
das
referidas

cártulas

objeto
da
lide
, inclusive
todas

nominadas
e
endossadas
à
parte

Autora
.
Portanto
, REJEITO a
preliminar

arguida
.- DA DENUNCIAÇÃO DA LIDEA
parte

Requerida

requereu
a
denunciação
da
lide
à
pessoa
de ODIL PEREIRA DA SILVA,
suposta

responsável

pelos

débitos

ora

cobrados
pela
parte

Autora
.
Contudo
,
não
se
admite

qualquer

tipo
de
intervenção

neste

juízo
, de
acordo
com a
dicção
legal
inserta
no
artigo
10 da Lei n. 9.099/1995,
em
que
preconiza
que “
Não
se
admitirá
, no
processo
,
qualquer
forma de
intervenção
de
terceiro

nem
de
assistência
.
Admitir
-se-á o
litisconsórcio
”.
No
caso
,
não
se
trata
de
litisconsórcio

passivo
,
eis
que
não

houve
a
qualificação
do polo
passivo

requerente

acima

mencionado

na

peça

prefacial
pela
parte

autora
.
Ressalto
que a
parte

Reclamada

poderá

reclamar

em

ação

própria
o que de
direito
,
em

ação

regressiva
, contra a
pessoa
que
entende

responsável
pela
causação
dos
danos

sofridos
,
em
eventual
condenação
, qual
será

apreciada
no
mérito
. Assim, REJEITO a
denunciação
à
lide
,
pleiteada
pela
parte

reclamada
.- DO MÉRITO Em
análise

ao

acervo

probatório
,
assim

como

em

todo
o
cotejo
dos autos,
restou
,
portanto
,
demonstrada

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes
configurando
o
inadimplemento
dos
valores

representados

pelos
cheques
emitidos
, que
servem
de
prova
da
dívida
.
Primeiramente

há
que se
observar
,
acerca
da via
eleita
pela
parte

autora
, que
os
cheques
não

estão

prescritos
,
porquanto

emitidos

em
21/08/2017 e a
presente

ação

foi

ajuizada

em
18/07/2022,
assim
, antes do
prazo

prescricional

quinquenal
(Art. 206, § 3º, Código Civil).No
tocante

aos

argumentos
da
parte
RÉ de que
o

verdadeiro

responsável

pelos

débitos

cobrados
seria o senhor ODIL PEREIRA DA SILVA,
vislumbro
que
não

há

provas

suficientes
à
amparar

seus

argumentos
,
haja
vista a
prova
documental cabal
apresentada
pela
parte

Autora
, qual
seja
, as
cártulas

acostadas
à exordial.
Acerca
da
ausência
de
comprovação
de
suposto

liame

negocial
,
impende

destacar
que a
literalidade
,
inerente

aos

títulos
de
crédito
,
possibilita

ao
titular do
crédito

exigir

todas
as
obrigações

decorrentes
das
assinaturas

constantes
da cambial, o que
representa
, para o
obrigado
, o
dever
de
satisfazê
-las
na

exata

extensão

mencionada
no
título
. Nesta
mesma

toada
,
vislumbro
que
há

inequívoca

relação

jurídica

obrigacional
da
parte

Requerida
no
pagamento
dos
débitos
, e o simples
fato
da
alegação
da
parte

demandada

em

entender
que
não
é
responsável

pelo

débito

em

enleio
,
não
é o
bastante
para
contrapor
-
se a

evidência

trazida
pela
parte

autora

referente

aos

documentos
(cheques)
assinados
pela
parte
Ré. Nesse
sentido
: “
Monitória
– Cheque
prescrito
.
Monitória
– O cheque
prescrito
é
título

bastante
para
instruir

ação

monitória
, que
possui

como

requisito
a
prova

escrita

sem

eficácia
de
título

executivo
,
conforme

dispõe
o
artigo
700 do NCPC e
súmula
299 do STJ –
Ação

julgada

procedente
–
Inexistência
de
elementos

aptos
a
infirmar
a
presunção
de
certeza
,
liquidez
do
débito

representado

pelos
cheques –
Embargante

não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato

impeditivo
,
extintivo

ou

modificativo
do
direito
do
autor
,
nos

termos
do art. 373, II, do CPC –
Sentença

mantida
.
Monitória
–
Juros
de mora e
correção

monetária
- Termo
inicial
–
Tratando
-se de
ação

monitória

fundada

em

títulos
de
crédito
de
obrigação

liquida
e
exigível
a
determinado

termo
,
aplica
-se o
princípio dies interpellat pro homine no tocante à incidência dos juros
de mora –
Inteligência
do art. 397 do CC –
Correção

monetária

incide
a
partir
da
emissão
do cheque –
Inteligência
do art. 1º, § 1º da Lei nº 6.899/81 –
Jurisprudência
do STJ,
consolidada
sob o
rito
dos
recursos

repetitivos
–
Sentença

mantida
–
Recurso

negado
.
Recurso

negado.*
(TJ-SP - AC: 10048113520228260577 SP 1004811-35.2022.8.26.0577, Relator: Francisco
Giaquinto
, Data de
Julgamento
: 06/02/2023, 13ª Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 06/02/2023)”De
outra

parte
, pela
abstração
,
sub-
princípio

decorrente
da
autonomia
,
os
cheques se
desvinculam
da
relação
fundamental que
lhe

deu

origem

ao

serem

postos

em

circulação
, logo,
são

títulos

certos
e
líquidos
. Vale
asseverar
que
não

há

qualquer

menção
no art. 1102-A do CPC a
indicar
a
necessidade
de
demonstração
da causa
jurídica
que
deu

origem
à
emissão
dos cheques para o
ajuizamento
da
ação

monitória
(
cobrança
),
sendo

exigido
para a
sua

propositura

tão

somente
a
prova

escrita
do
crédito
que
pretende

ver

satisfeito

desprovido
de
eficácia

executiva
,
cabendo
à
parte
Ré o
ônus
da
prova
de
alguma

ilicitude
que
desqualifique
o
título
, o que
não

ocorreu

nos
autos,
em
que
pese
a
vasta

argumentação

trazida
pela
parte

demandada
. Assim,
operada

regularmente
a
transferência
da
titularidade
dos cheques,
tem
-se,
como

consequência
do
princípio
da
autonomia
, a
desvinculação
entre o cheque
posto

em

circulação
e a
relação

negocial

originária
,
caracterizada
a livre
circulação
.
Partindo
dessa
premissa
,
entendo
que a
pretensão
se
mostra

amparada

documentalmente
,
consoante
se
infere

na

inicial
,
demonstrado

por

meio
dos cheques
emitidos
e
ausência
de
provas
de
pagamento
.
Há
que ser
mencionado
que
em

qualquer

ação

utilizada

pelo

portador
para
cobrança
de cheques, a
correção

monetária

incide
a
partir
da data de
emissão

estampada

na

cártula
, e
os

juros
de mora a
contar
da
primeira

apresentação
à
instituição

financeira

sacada

ou

câmara
de
compensação
. Nesse
sentido
: “RECURSO – Embargos de
declaração
–
Alegação
de
julgamento
"ultra" e "extra
petita
" e de
contradição
no v.
acórdão
–
Inocorrência
–
Matéria

enfrentada
de forma
expressa
,
clara
e
abrangente

na

decisão

embargada
,
dentro
dos
limites

propostos
–
Incidência
da
súmula
503 do STJ –
Prazo

quinquenal
, que se
conta
do
dia

seguinte
à data de
emissão

estampada

na

cártula

Incidência
do § 1º do art. 240 do CPC,
não
se
revelando
o
embargado

desidioso

na

condução
do
processo
,
tomando

todas
as
medidas

cabíveis para localizar a embargante a fim de concretizar o ato

citatório
a –
Incidência
do
juros
de mora a
partir
da
primeira

apresentação
à
instituição

financeira

sacada

ou

câmara
de
compensação
e
correção

monetária
a
contar
da data de
emissão

estampada

na

cártula
–
Entendimento

em

conformidade
com
jurisprudência

pacificada
do E. STJ pela
sistemática
dos
recursos

repetitivos
–
Requisitos
do art. 1.022 do CPC
não

demonstrados
à
espécie
- Embargos
rejeitados
* (TJ-SP 1000389-70.2022.8.26.0430 Paulo de Faria, Relator: Maia da Rocha, Data de
Julgamento
: 05/12/2023, 21ª Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 05/12/2023)”Com
efeito
, outro
caminho

não

há
, a
não
ser
julgar

procedente
a
pretensão
da
inicial
.
Dispositivo
Isto
posto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os

pedidos

formulados

na

inicial
, para CONDENAR a
Reclamada
a
pagar
à
parte

autora
a
importância
de R$ 3.200,00 (
três
mil e
duzentos
reais),
acrescido
de
juros
de 1% (um
por
cento),
ao

mês
a
partir
a
contar
da
primeira

apresentação
à
instituição

financeira

sacada
e
correção

monetária

pelo
INPC, a
partir
da data de
emissão
, e o
faço
, com
resolução
de
mérito
, a
teor
do que
dispõe
o
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. P.I.C.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
da MMª.
Juíza

Togada
,
nos

termos
do art. 40 da Lei
nº
9.099/95.Tatiane Pereira Barros
Juíza

Leiga
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
,
nos

termos
do art. 40, da Lei 9.099/95
c.c
. art. 8º, da LCE
nº
270/07.
Aguarde
-se
em

arquivo
a via
recursal

ou
, se for o
caso
, o
trânsito

em

julgado
.
Várzea
Grande,
datado
e
assinado

eletronicamente
. MARILZA APARECIDA VITÓRIO
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada, que arguiu, em preliminar, a incompetência do juízo, a ilegitimidade ativa, a necessidade de intervenção de terceiro e a nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. No mérito, argumentou que
: a) a ilicitude do objeto da ação de cobrança é evidente, pois a emissão dos cheques ocorreu em um contexto de fraude; b) foi vítima de golpe praticado por terceira pessoa (ODIL PEREIRA DA SILVA), o qual a induziu a emitir os cheques cobrados nesta ação, sob falsas promessas; c) a natureza do golpe aplicado pelo terceiro implica na nulidade do objeto do negócio jurídico, pois a prática de ato ilícito contamina todo o negócio. Postulou a reforma da sentença, com o reconhecimento da incompetência do juízo. Alternativamente, postulou o deferimento do pedido de denunciação da lide, para incluir ODIL PEREIRA DA SILVA na ação ou a anulação da sentença.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamante

impugnou

os

benefícios
da
justiça

gratuita

concedidos
à
parte

reclamada
.

4.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT
N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.
Ressalto
que
o

fato
da
parte

reclamante

integrar
o
quadro

societário
de
uma

pessoa

jurídica
,
não

importa
,
necessariamente
,
em

reconhecer

sua

condição
de
arcar
com as
custas

processuais
.
A
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
, tendo se
qualificado

como

professora
(
IDs
225585680 e 225586152/PJe2) e
por

ausência
de
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

5.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).No
caso
dos autos, a
parte

reclamada

arguiu
a
preliminar
de
incompetência
do
juízo
, sob
a

alegação
de que
os

fatos

discutidos

envolvem

matéria
criminal
.
Contudo
, o
pedido

formulado

na

petição

inicial

está

fundament
ado

em

título
de
crédito

apto
para
cobrança
,
não

sendo

necessária
a
realização
de
perícia
para o
deslinde
da
controvérsia
.
Portanto
,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

6.
Legitimidade
ativa
.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

Na hipótese versada, as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Importa mencionar que a parte reclamante, como portadora do título de crédito que instrui a petição inicial, possui legitimidade para postular o valor constante no referido título. Assim, não há se falar em ilegitimidade ativa.

7.
Intervenção de terceiro no Juizado Especial. Não se admite a intervenção de terceiro
, inclusive
assistência
, no
Juizado
Especial
Cível
,
bem

como
no
Juizado
Especial da Fazenda Pública (
art. 10 da Lei nº 9.099/95 e
27 da Lei nº 12.153/2009;
N.U 1037056-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
11/04/2023,
publicado
no DJE 12/04/2023
e
N.U 1000139-69.2017.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2020,
publicado
no DJE 23/06/2020).
Diante das
especificidades
dos
Juizados

Especiais
,
mormente

quanto
à
simplicidade
,
economia
processual e
celeridade
(art. 2º, da Lei nº 9.099/95),
não
se
admite

a

intervenção
de
terceiro
, inclusive
a

assistência
, no
rito
do
Juizado
,
conforme

expressamente

previsto
no
artigo
10 da Lei nº 9.099/95.
Portanto
, é
inadmissível
a
denunciação
da
lide
(art. 125 e
seguintes
do CPC)
no
caso

concreto
,
já que essa é uma das modalidades de intervenção de terceiros

previstas
no Código de
Processo
Civil.

8.
Nulidade de atos processuais.
Haverá nulidade apenas quando:
(a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo
à
uma das partes (art. 283, parágrafo único). A parte reclamante alegou que houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois as provas de que foi vítima de um golpe foram desconsideradas pela sentença
.
Contudo
, a
sentença

foi

devidamente

fundamentada

na

circulação
dos cheques
objeto
da
demanda
, tendo inclusive
mencionado
a
tese
da
defesa
de que
"o
verdadeiro

responsável

pelos

débitos

cobrados
seria o senhor ODIL PEREIRA DA SILVA".

Destarte
,
rejeito
a
preliminar

suscitada
.

9.
Causa debendi
dos títulos de crédito.
Os títulos
de
crédito

possuem natureza não causal, ou seja, possuem autonomia e abstração
e, uma vez que entram em circulação,
não
se
discute

mais
a origem do negócio jurídico. Todavia,
caso o título
não
tenha entrado em circulação
, o devedor poderá
discutir

a
causa debendi
para
comprovar
algum vício que modifique, extinga ou impeça o direito postulado
(artigo 25 da Lei nº 7.357/1985,
STJ REsp 1228180/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2011,
DJe
28/03/2011
;
STJ
AgInt
no
AREsp
761.381/RN, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018,
DJe
08/05/2018).

A existência da circulação do título torna impossível a discussão da
causa debendi
. No caso concreto, a relação jurídica originária representada pelos cheques apresentados com a inicial, não é a mesma relação mantida nesta ação, situação que evidencia a circulação dos títulos mediante endosso. Os cheques apresentados nos autos (
IDs

225585660 e 225585686/PJe2), foram emitidos pela parte reclamada e, posteriormente, endossados.
Consequentemente, não é possível a discussão da
causa debendi
alegada pela parte reclamada, sendo devido
o
crédito postulado pela parte reclamante, conforme constou na sentença prolatada pelo juízo singular.

10.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

11.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em R$800,00
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

12.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024